Tribunal: TJES
Processo: 0003139-80.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003139-80.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO SILVA SOARES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0003139-80.2019.8.08.0038

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e FRANCISCO SILVA SOARES

APELADO(S):
FRANCISCO SILVA SOARES, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

às fls. 350/354 e por
FRANCISCO SILVA SOARES
às fls.
em face da r. sentença proferida às fls. 344/349 na ação civil pública pelo juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que julgou procedente em parte o pedido autoral para o requerido FRANCISCO a proceder com a regularização fundiária completa do empreendimento, dotando-o de infraestrutura básica, atendidas as exigências da legislação municipal, inclusive com a expedição das escrituras aos adquirentes dos lotes alienados até a data da propositura da ação, com início no prazo máximo de sessenta dias, sob pena de arbitramento de multa em caso de eventual descumprimento, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a reforma da sentença, sustentando que comprovada a omissão do Município de Nova Venécia residente na ausência de fiscalização de loteamentos irregulares ou clandestinos e da falta de exercício do poder de polícia.

Alega que o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar o loteamento irregular pois é responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano (atividade vinculada), motivo pelo qual deve ser condenado à regularização fundiária e implantação da REURB – Regularização Fundiária Urbana, incluindo o dano moral coletivo.

Aduz que a responsabilidade do Município não exclui o direito de regresso contra o loteador, além de poder o ente municipal, no caso de loteamentos irregulares, utilizar as garantias dadas pelo loteador por ocasião da aprovação do parcelamento do solo, tal como a caução fidejussória ou real em lotes para a instalação da infraestrutura necessária.

Defende, assim, que, nos termos da Lei nº 13.465/2017, o Município tem ao seu dispor mecanismos jurídicos próprios à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), de modo que há pedido expresso na inicial para que o Município, esgotadas as formas de cumprimento das prestações impostas aos proprietários do empreendimento, implantasse no prazo de 60(sessenta) dias a REURB, na forma dos artigos 14, V, 30, 31, 32 e 33 da referida lei.

Por fim, sustenta que estando configurada a existência de um dano a toda coletividade decorrente da falta de regularização fundiária do empreendimento com adensamento populacional no local desprovido de infraestrutura básica, e o nexo causal, está configurada a responsabilidade do causador, gerando o dever de reparação do dano moral coletivo em forma de indenização.

Contrarrazões apresentadas por FRANCISCO SILVA SOARES pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação manejado pelo
parquet
(fls. 356/359).

Em suas razões de apelação (fls. 362/376),
FRANCISCO SILVA SOARES
suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público pois a demanda se trata de direito imobiliário, a inépcia da inicial pela incompatibilidade dos pedidos, o cerceamento de defesa por ter sido proferida sentença sem oportunizar a produção de provas, e a necessidade de acolhimento da denunciação à lide à empresa PLANTEC – Planejamentos Agropecuários e Ambientais Ltda diante do contrato de prestação de serviços com o apelante.

No mérito, defende que os moradores do loteamento possuem água potável, sendo abastecidos pela CESAN, e que o apelante não merece sofrer qualquer penalidade ou condenação uma vez que sempre agiu com boa-fé e empreendeu todos os esforços, inclusive contratou engenheiro e empresa especializados para a regularização do loteamento junto aos órgãos competentes, ficando sob a responsabilidade daqueles o encargo de proceder a regularização necessária.

Afirma, ainda, que entre as providências adotadas para a regularização do loteamento estão a solicitação de análise de viabilidade junto a CESAN, bem como, a solicitação de diretrizes junto à Secretaria de Obras de Nova Venécia (Protocolo nº 470799/2016), salientando que o loteamento possui carta de viabilidade técnica junto à CESAN para fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Esclarece que as demais providências adotadas para a regularização do loteamento foram tomadas pelo engenheiro contratado e responsável pela regularização do loteamento junto aos órgãos competentes, logo, ele deveria ter sido ouvido a fim de elucidar os fatos.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
pugnando pela manutenção da r. sentença, defendendo a ausência de responsabilidade do ente municipal pela regularização do loteamento e a inexistência de danos morais coletivos (fls. 377/383).

Contrarrazões do
parquet
estadual às fls. 385/389 pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação manejado por Francisco Silva Soares.

Parecer da Procuradoria de Justiça opinando pelo provimento integral da apelação interposta pelo Ministério Público para reformar parcialmente a r. sentença no que tange o reconhecimento da condenação do Município de Nova Venécia para implantação da REURB, bem como a condenação de ambos os apelados em danos morais coletivos, e pelo não provimento da apelação interposta por Francisco Silva Soares (Id 3561010).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 28/02/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0003139-80.2019.8.08.0038

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e FRANCISCO SILVA SOARES

APELADO(S):
FRANCISCO SILVA SOARES, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por FRANCISCO SILVA SOARES em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o segundo apelante a proceder a regularização fundiária

completa do empreendimento, dotando-o de infraestrutura básica, atendidas as exigências da legislação municipal, inclusive com a expedição das escrituras aos adquirentes dos lotes alienados até a data da propositura da ação, bem como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais coletivos.

Passo ao exame das preliminares suscitadas pelo Apelante Francisco Silva Soares.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Suscitou o apelante a ilegitimidade ativa do Ministério Público pois a demanda trata de direito imobiliário.

Rejeito
a preliminar pois nos termos dos artigos 127 e 129, III da Constituição Federal, c/c artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar demandas visando a defesa de direitos coletivos e difusos como é o caso da regularização de loteamento pela falta de construção de infraestrutura.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

O apelante arguiu a inépcia da inicial pela incompatibilidade dos pedidos.

Pois bem, o C. STJ entende que o vício apto a gerar a inépcia da petição inicial é aquele intransponível, que torne impossível o julgamento da causa, sendo que deve ser afastada a alegação de inépcia da exordial uma vez que “[...]
inviável a alegação de inépcia da petição inicial se fornecidos satisfatoriamente os elementos necessários para a formação da lide, com a narração devida dos fatos, possibilitando-se a compreensão da causa de pedir, do pedido e do respectivo fundamento jurídico.
[...]
(In STJ; AgInt-AREsp 1.858.028; Proc. 2021/0078014-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 15/12/2021)

Desse modo, concluo que a petição inicial não possui pedidos incompatíveis entre si, estando apta para permitir a defesa do Requerido, ora apelante, visto que o requerimento final é claro quanto à pretensão do
parquet.

Logo,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Arguiu o apelante a existência de cerceamento de defesa por ter sido proferida sentença sem oportunizar a produção de provas.

Não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa, eis que o magistrado é o destinatário das provas e pode, a teor da previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, indeferir a produção de provas protelatórias, afastando as diligências que entender inúteis, sem que com isso incorra em cerceamento de defesa.

Sobre a hipótese, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"[...]sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento[...]" (RESP 1643493/AM, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 14/10/2020).

Assim, no caso dos autos, a prova oral não é hábil para atestar a regularidade do loteamento e a implementação da infraestrutura, motivo pelo qual o juiz deve indeferir a inquirição de testemunhas, nos termos do art. 443, II, do CPC.

Portanto, igualmente, sem maiores delongas,
REJEITO a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE

O apelante suscitou, ainda, a necessidade de acolhimento da denunciação à lide à empresa PLANTEC – Planejamentos Agropecuários e Ambientais Ltda diante do contrato de prestação de serviços com o apelante.

Ao analisar detidamente os autos não vislumbro fundamento para modificar o entendimento proferido pelo juízo singular ao indeferir o pedido de denunciação à lide, eis que não estão presentes qualquer das hipóteses que autorizam a referida intervenção de terceiros, nos termos do art. 125, do CPC, sobretudo porque, o alegado contrato de prestação de serviços não afasta a responsabilidade do ora apelante pelo loteamento.

Portanto,
REJEITO a preliminar de denunciação à lide.

Passo ao exame do mérito dos recursos em separado.

APELAÇÃO DE FRANCISCO SILVA SOARES

O apelante requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido, defendendo, em síntese, a ausência de responsabilidade pois os moradores do loteamento possuem água potável, sendo abastecidos pela CESAN, e por sempre ter agido com boa-fé e empreendendo todos os esforços, inclusive com a contração de engenheiro e empresa especializados para a regularização do loteamento junto aos órgãos competentes.

Pois bem, os argumentos dispendidos nas razões recursais não são capazes de modificar o entendimento exarado na r. sentença recorrida porque restou comprovada irregularidade do parcelamento do solo realizado pelo apelante Francisco sem a implementação da infraestrutura exigida pela legislação.

Transcrevo o trecho da sentença que examinou a questão:

(...)

Na hipótese em comento, inexiste controvérsia quanto à natureza irregular do parcelamento do solo, levado a efeito sem a observância de grande parte das formalidades legais.

Consoante vasta prova documental produzida pelo autor, o empreendimento foi iniciado sem a realização das obras de infraestrutura necessárias, nos termos previsto na Lei nº. 6.766/79.

Restou demonstrado que não houve aprovação de projeto pela Prefeitura, que inexiste rede de abastecimento de água, captação de esgoto e de fornecimento de energia elétrica em parte do empreendimento, assim como não foi efetuado o registro perante o Oficial de Registro de Imóveis.

A Lei nº. 6.766/79 determina que é dever do loteador adotar todas as providências relativas ao parcelamento do solo e atender às exigências urbanísticas. Deste modo, a ninguém é dado invocar a ignorância da lei.

A irregularidade no parcelamento do solo urbano com a implantação de loteamento sem a estrutura mínima, é fato incontroverso, ilegal e permanece, agindo o proprietário do imóvel em total afronta a Lei nº. 6.766/79.

(...)

Desta feita, as alegações do apelante que os moradores possuem fornecimento de água, que sempre agiu de boa-fé e que contratou engenheiro e empresa para regularizar a infraestrutura do loteamento não são capazes de afastar a sua responsabilidade como proprietário do imóvel, já que comprovada documentalmente pelo Ministério Público a realização do parcelamento do solo sem a observância das exigências urbanísticas legais previstas na Lei nº 6.766/79, tampouco com autorização do Município e o registro no respectivo Cartório de Imóveis.

Ante o exposto,
deve ser negado provimento ao recurso de apelação de Francisco Silva Soares
.

APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

O
parquet
requer a reforma da sentença para condenar o Ente Municipal, de forma subsidiária, a implementar a REURB – Regularização Fundiária Urbana, diante da prova da omissão do Município de Nova Venécia relativa à ausência de fiscalização de loteamentos irregulares ou clandestinos e da falta de exercício do poder de polícia. Alega que a responsabilidade do Município não exclui o direito de regresso contra o loteador, além de poder o ente municipal, no caso de loteamentos irregulares, utilizar as garantias dadas pelo loteador por ocasião da aprovação do parcelamento do solo, tal como a caução fidejussória ou real em lotes para a instalação da infraestrutura necessária. Por fim, sustenta que estando configurada a existência de um dano a toda coletividade decorrente da falta de regularização fundiária do empreendimento com adensamento populacional no local desprovido de infraestrutura básica, e o nexo causal, está configurada a responsabilidade dos requeridos, gerando o dever de reparação do dano moral coletivo em forma de indenização.

Nesse particular, analisando detidamente os autos, concluo que merece reparo a r. sentença no tocante à condenação subsidiária do Município de Nova Venécia a promover a regularização do loteamento,
na hipótese de inércia do proprietário
, diante do seu poder-dever de fiscalização/regularização do parcelamento, uso, e ocupação do solo urbano, previsto no artigo 40, da Lei nº 6.766/79,
in

verbis
:

Art. 40.

A Prefeitura Municipal ou o Distrito Federal quando for o caso, se desatendida pelo loteador a notificação, poderá regularizar loteamento ou desmembramento não autorizado ou executado sem observância das determinações do ato administrativo de licença, para evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e na defesa dos direitos dos adquirentes de lotes
.

§ 1º.
A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, que promover a regularização, na forma deste artigo, obterá judicialmente o levantamento das prestações depositadas, com os respectivos acréscimos de correção monetária e juros, nos termos do § 1º do art. 38 desta Lei, a título de ressarcimento das importâncias despendidas com equipamentos urbanos ou expropriações necessárias para regularizar o loteamento ou desmembramento.

§2º.
As importâncias despendidas pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, para regularizar o loteamento ou desmembramento, caso não sejam integralmente ressarcidas conforme o disposto no parágrafo anterior, serão exigidas na parte faltante do loteador, aplicando-se o disposto no art. 47 desta Lei.

§3º.
No caso de o loteador não cumprir o estabelecido no parágrafo anterior, a Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, poderá receber as prestações dos adquirentes, até o valor devido.

§4º.
A Prefeitura Municipal, ou o Distrito Federal quando for o caso, para assegurar a regularização do loteamento ou desmembramento, bem como o ressarcimento integral de importâncias despendidas, ou a despender, poderá promover judicialmente os procedimentos cautelares necessários aos fins colimados.

Nesse caso de não atendimento da regularização pelo proprietário, deve o Município utilizar os mecanismos legais (judiciais) para buscar o ressarcimento das importâncias despendidas com a implementação das obras necessárias para regularizar o loteamento, conforme previsão expressa do art. 40, §§ 1º, 2º e 3º, da referida lei.

Em idêntico sentido, fixando a responsabilidade subsidiária do Município na regularização de loteamento, transcrevo recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LOTEAMENTO IRREGULAR. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. PODER-DEVER DO ENTE PÚBLICO
. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO SUFICIENTE PARA MANTER O JULGADO NÃO FOI REBATIDO PELO APELO NOBRE. SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de ação civil pública objetivando a regularização do loteamento Central Park Parque das Laranjeiras 4ª Etapa. O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos. O Tribunal de Justiça do Estado de Amazonas, em grau recursal, manteve o decisum. II - A pretensão recursal apresentada pela Municipalidade acerca do fato de que a ela não poderia ser imputada a responsabilidade pelo custeio das obras na localidade, implicaria o revolvimento de provas. Isso porque pressupõe a ausência de omissão do Poder Público Municipal para a regularização do loteamento objeto dos autos. O conhecimento da parcela recursal, no ponto, implicaria, pois, desfazer o pressuposto fático em que se fundou o acórdão recorrido. Incidência do Enunciado N. 7 da Súmula do STJ. III - Sobre a alegação de que o prazo de 220 (duzentos e vinte) dias definido para finalização da obra não tem respaldo legal, bem como de que o Poder Judiciário não pode impor quais áreas deverão ser regularizadas pelo município, a parcela recursal também não comporta seguimento. lV - Em verdade, pressupõem tais alegações a negativa de exercício da função jurisdicional de concretizar a própria aplicação das Leis que regulam o parcelamento do solo urbano (no caso, a Lei n. 13.465/2017 e também a Lei n. 6.766/1979).V - É dizer, a pretensão recursal afronta o princípio da inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal), bem como a possibilidade de se conferir exigibilidade às Leis que regulam o parcelamento do solo urbano. VI - Assim, verifica-se que a pretensão recursal não comporta conhecimento, com fundamento no Enunciado N. 284 da Súmula do STF, aplicável analogicamente. VII - Lado outro, o Tribunal de origem solucionou a causa no sentido de reconhecer a competência e obrigação de o Município promover a regularização do loteamento objeto dos autos e adotou o fundamento de que não cabe, no caso, a defesa da reserva do possível. VIII - Tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos Enunciados N. 283 e 284, ambos da Súmula do STF.
IX - Ainda que assim não fosse, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ de que compete ao município o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar ocupações ou edificações irregulares, sendo do ente municipal a responsabilidade pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade vinculada e não discricionária. A propósito: AgInt no AREsp n. 338.660/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 20/5/2019
. X - No que se refere à alegada divergência jurisprudencial, o não conhecimento do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.454.196/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 29/4/2021; e AgInt no RESP 1.890.753/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 6/5/2021.XI - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 1.762.074; Proc. 2020/0243416-0; AM; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 11/11/2022)

Importa salientar, nesse tocante, que as provas produzidas nos autos evidenciam que pelo menos desde 2012 está implementado o loteamento, e somente em 2017, o Município exerceu efetivamente o poder-dever de fiscalização notificando o proprietário para paralisar a comercialização de lotes e promover a regularização, em momento posterior à instauração do Inquérito Civil no âmbito do Ministério Público, não havendo notícia de ação fiscalizatória anterior.

Portanto, a fim de evitar lesão aos seus padrões de desenvolvimento urbano e de preservar os direitos dos adquirentes de lotes, deve ser condenado o Município de Nova Venécia
subsidiariamente
, após esgotadas as formas de cumprimento das prestações impostas ao proprietário do empreendimento, a implantar, no prazo de 60(sessenta) dias, a regularização fundiária urbano no loteamento objeto da lide.

Por fim, no que concerne ao
dano moral coletivo
, o C. STJ definiu que:
[...] O dano moral coletivo caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta). [...]
(RESP 1539056/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 18/05/2021).

No caso dos autos, a ocupação irregular do solo tem o condão de causar graves problemas de saneamento básico (falta de galerias de escoamento de água pluvial e de rede de coleta e tratamento de esgoto), podendo culminar em danos ambientais, além da venda dos lotes sem a infraestrutura mínima ocasionar ofensa a toda a coletividade, inclusive ao se considerar que a presente ação se originou de abaixo-assinado dos moradores do referido loteamento denunciando as irregularidades.

Destarte, diante desses prejuízos a toda a coletividade, exsurge o dever de indenização por danos morais coletivos, que considerando as peculiaridades do caso concreto, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sopesando o caráter punitivo à conduta do requerido Francisco Silva Soares, além de prevenir que futuros loteadores afrontem interesses jurídicos tutelados agindo da mesma forma (viés pedagógico), arbitro o
montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Transcrevo recente julgado nessa mesma orientação:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
LOTEAMENTO IRREGULAR
. BAIRRO ILHA DAS FLORES.
APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 6.766/1979. CONDUTA OMISSIVA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO
. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA.
DANOS MORAIS COLETIVOS CONFIGURADOS.
RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO. SEGUNDO APELO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Prejudicial de Mérito de Prescrição: 1.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que no caso de irregularidades identificadas no parcelamento de solo urbano (loteamento irregular), como na hipótese em apreço, não incide prescrição, por se tratar de infrações omissivas de caráter permanente. 1.2. Ademais, a Corte da Cidadania também já se manifestou no sentido de que, em se tratando de direito difuso, que visa a proteção ao meio ambiente, a ação reparatória é imprescritível. 1.3. Prejudicial de Mérito de Prescrição REJEITADA. 2. Do recurso interposto pelo Município de Vila Velha/ES: 2.1. Não merece prosperar a alegação da municipalidade no sentido de que deve não deve ser aplicada as disposições da Lei nº 6.766/1979, tendo em vista que a solicitação de registro do loteamento só foi requerido no ano de 1990, quando já vigente a referenciada Lei. 2.2. Ainda que o ente público defenda que o Loteamento Ilha das Flores (atual Bairro Ilha das Flores) esteja devidamente regularizado, o acervo probatório constante neste caderno processual vai de encontro com tal alegação, evidenciado violação às disposições da Lei nº 6.766/1979.
2.3. Quando a municipalidade é omissa, deixando de adotar medidas que são de sua competência, relativas ao adequado ordenamento territorial, conforme previsão constitucional, dá margem à intervenção do Poder Judiciário, para que possa ser cumprido o texto da Carta Magna.
2.4. Não se desconhece que a atuação do Poder Executivo está balizada pela Lei Orçamentária, contudo, tal argumento não significa que a municipalidade deva promover as obras necessárias para regularização do Loteamento Ilha das Flores (Bairro Ilha das Flores) no prazo que bem entender, tendo em vista que desde sua aprovação e registro até os dias atuais, não foram criadas medidas (políticas públicas) visando atendar as disposições legais e constitucionais sobre o parcelamento do solo urbano, o que prejudica a população local e contribui para degradação ambiental. 2.5. Ademais, o Juízo de Origem estipulou o prazo de 03 (três) anos, contados do trânsito em julgado desta demanda, para adoção das medidas necessárias para regularização da infraestrutura do Bairro Ilha das Flores, que é razoável para que o Chefe do Poder Executivo Municipal reserve o orçamento necessário para o cumprir das determinações judiciais. 3. Do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual: 3.1. Conforme já definiu o C. STJ: [...] O dano moral coletivo caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por finalidade prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta). [...] (RESP 1539056/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 18/05/2021). 3 3.2. Na esteira do entendimento da Corte da Cidadania, a partir da interpretação do Art. 3º da Lei nº 7.347/1985, é possível cumular condenações de em obrigação de fazer, não fazer e indenização pecuniária em sede de Ação Civil Pública, a fim de possibilitar a efetiva e devida reparação do dano ambiental pretérito. 3.3. Além do relatório técnico elaborado no bojo do Inquérito Civil nº 082/1997 (fls. 152/165) que atesta que os efluentes domésticos são descartados de forma irregular, o laudo do IEMA (Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recurso Hídricos) a fls. 411/416, indicam danos ambientais na região, principalmente pela ocupação e construção em áreas de preservação permanente.
3.4. É possível depreender-se que a ocupação irregular da região, sem a devida observância das disposições legais e constitucionais, acarretou danos ambientais, prejudicando toda coletividade, exsurgindo daí o dever de indenização por danos morais coletivos por parte dos requeridos. 3.5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, dentre elas, a criação de um loteamento irregular, sem observância das disposições legais e constitucionais sobre tema, que acarretou danos ambientais que atingiu toda coletividade e ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), se adéque aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais
coletivos em casos que tais, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e taxa de juros aplicável à caderneta de poupança, a partir da citação. 4. Conclusão. 4.1. Prejudicial de mérito de prescrição REJEITADA. 4.2. Primeiro Apelo CONHECIDO e DESPROVIDO. 4.3. Segundo Apelo CONHECIDO e PROVIDO. 4.4. Remessa Necessária PREJUDICADA. (TJES; APL-RN 0016488-72.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 21/09/2021; DJES 04/10/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO dos recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de FRANCISCO SILVA SOARES e DAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para
condenar o Município de Nova Venécia
subsidiariamente
, após esgotadas as formas de cumprimento das prestações impostas ao proprietário do empreendimento, a implantar, no prazo de 60(sessenta) dias, a regularização fundiária urbano no loteamento objeto da lide, bem como para condenar o requerido Francisco Silva Soares ao pagamento de indenização por dano moral coletivo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0003139-80.2019.8.08.0038

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e FRANCISCO SILVA SOARES

APELADO(S):
FRANCISCO SILVA SOARES, MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA:
DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES REJEITADAS - LOTEAMENTO IRREGULAR – AUSÊNCIA DE INFRAESTRUTURA MÍNIMA EXIGIDA – FALTA DE AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS - MANTIDA CONDENAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO DIANTE DA OMISSÃO NO PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.766/79 – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS CONFIGURADOS - RECURSO DA PARTE NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1.

Preliminares de ilegitimidade ativa, inépcia da inicial, cerceamento de defesa e denunciação à lide afastadas.

2.

Constatada a irregularidade do loteamento implementado sem autorização, sem registro no Cartório de Imóveis respectivo e sem a infraestrutura legalmente exigida, deve ser mantida a condenação do proprietário apelante a efetivar a regularização fundiária completa do empreendimento.

3.

Nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.766/99 e entendimento consolidado do C. STJ, o Município tem responsabilidade subsidiária de promover a regularização do loteamento, na hipótese de inércia do proprietário, diante do seu poder-dever de fiscalização/regularização do parcelamento, uso, e ocupação do solo urbano.

4.

No caso de não atendimento da regularização pelo proprietário, deve o Município utilizar os mecanismos legais (judiciais) para buscar o ressarcimento das importâncias despendidas com a implementação das obras necessárias para regularizar o loteamento, conforme previsão expressa do art. 40, §§ 1º, 2º e 3º, da referida lei.

5.

A ocupação irregular do solo tem o condão de causar graves problemas de saneamento básico (falta de galerias de escoamento de água pluvial e de rede de coleta e tratamento de esgoto), podendo culminar em danos ambientais, além da venda dos lotes sem a infraestrutura mínima ocasionar ofensa a toda a coletividade, inclusive ao se considerar que a presente ação se originou de abaixo-assinado dos moradores do referido loteamento denunciando as irregularidades.

6.

Diante desses prejuízos a toda a coletividade, exsurge o dever de indenização por danos morais coletivos, que considerando as peculiaridades do caso concreto, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sopesando o caráter punitivo à conduta do requerido, além de prevenir que futuros loteadores afrontem interesses jurídicos tutelados agindo da mesma forma (viés pedagógico), deve ser arbitrado o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

7.

Recurso de Francisco improvido e recurso do
Parquet
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso
de FRANCISCO SILVA SOARES e conhecer e dar provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
nos termos do voto da relatora
.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Francisco Silva Soares e dar provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, nos termos do voto da Relatora.